Tribunal: TJSP
Processo: 0029447-26.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso parcialmente provido,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000622518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0029447-26.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ERICK
SOUZA DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
interposto, para reduzir a pena do réu Erick Sousa da Rocha para 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO
DE SIQUEIRA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 2/14
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405
Comarca de Osasco 4a Vara Criminal
Apelante: Erick Sousa da Rocha
Apelado: Ministério Público
Voto no 12995
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E
II,
DO
CÓDIGO
PENAL

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE - No
crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado
pelos demais elementos de prova possui grande relevância para
embasar decreto condenatório, máxime quando não se
vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu.
Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.
Vistos.
Erick Sousa da Rocha interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 04.04.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito 4a Vara Criminal da Comarca de Osasco, que o condenou à pena de
06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 73 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso
no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 320/337).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o
afastamento da qualificadora do emprego de arma (fls. 368/376).
Por sua vez, o Ministério Público, em suas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento
do recurso (fls. 380/387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 3/14
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 396/402).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 12.04.2016,
por volta das 23h50min, na Rua Deodate Pereira Resende, no 336, na
cidade e Comarca de Osasco, agindo em concurso e um unidade de
propósitos com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma carteira
contendo diversos documentos e a quantia de R$ 2.800,00, pertencentes a
Aubnai Gonçalves Alves (fls. 02/03).
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, uma vez que, analisando-
se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 12/13), dos autos de reconhecimento
fotográfico e pessoal (fls. 36 e 83/84), do auto de reconhecimento de
objeto (fls. 85), do auto de exibição e apreensão (fls. 73/74), bem como da
prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 4/14
delito, alegando, em síntese, que está sendo confundido com um indivíduo
chamado Elton. Sustentou, ainda, que o dinheiro que exibiu em foto em
rede social é proveniente de seu salário e da venda de uma moto (fls. 268
gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Aubnai
Gonçalves Alves, ouvido somente na fase extrajudicial, esclareceu que
estava chegando em sua residência, quando foi abordado por dois
indivíduos, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 2.800,00, além de sua carteira,
contendo documentos e celular, após o que empreenderam fuga. Segundo
Aubnai, os roubadores estavam em um veículo GM Spin, cor prata. Cabe
ressaltar que a vítima reconheceu o réu, através de fotografia e
pessoalmente, com certeza, mencionando que ele era o agente que portava
a arma de fogo, bem como reconheceu o veículo GM Spin, de cor prata,
utilizado no crime (fls. 35, 36, 83/84 e 85).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima,
em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus
operandi e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito,
uma vez que seu único interesse é colaborar com a justiça.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento
que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a
palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 5/14
medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la"
(TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e
sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed.
Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“Nos crimes de roubo, normalmente praticados na
clandestinidade, prevalece sobre a negativa do agente a palavra da vítima, mormente
quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos, ainda mais
quando o álibi apresentado pelo apelante não foi comprovado” (TJPA ApPen
20093001853-3 80528 Tucurui 2a C.Crim.Isol. Rela Vania Fortes
Bitar DJe 17.09.2009).
Convém mencionar que as críticas feitas pela
Defesa ao reconhecimento fotográfico não podem ser acolhidas, pois, a
vítima Aubnai reconheceu o réu, na fase extrajudicial, através de foto e
pessoalmente,
sem
demonstrar
qualquer
dúvida,
descrevendo
detalhadamente a ação criminosa, inclusive mencionando que o acusado
era o agente que portava a arma de fogo.
Consigne-se que a relevância absoluta das formas
já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída pelo
princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o direito
processual existe para servir de instrumento, é meio de realização do
direito material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele
alcance o respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de
Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 6/14
expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde
a sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra
RT 730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento
pessoal do réu, efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem
eficácia jurídico-processual idêntica ao efetuado com as formalidades
prescritas pelo dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente,
réus e vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que a
recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há,
todavia, em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o
reconhecimento é feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências,
ou, quando inexistente esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de
presumir imperfeito reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a
procedência de sua impugnação exige demonstração convincente. De outra parte, é
necessário ter bem claro na mente que a formalidade indicada no inciso II do art. 226
(CPP) não integra a essência do ato recognitivo, pois apenas será preenchida "se
possível"; pois bem, é de imediata compreensão, para quem tem os pés na terra e não
tem olhos perdidos no horizonte da utopia, que aquela providência é "impossível" nas
habituais condições de desenvolvimento das audiências” (7a Câmara - Apelação n°
1.112.413-1 - Relator Dr. Souza Nery - TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017,
de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 7/14
o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não
induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se
mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo
Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).
Desta forma, o simples fato do reconhecimento
do réu ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código
de Processo Penal não tem o condão de acarretar a invalidade do ato,
mormente porque o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas
carreadas aos autos.
Ademais, a palavra da vítima encontrou amparo
no depoimento da testemunha Rogério Cosi, investigador de polícia, o qual
relatou que feirantes procuraram a polícia e informaram que estavam sendo
roubados por um rapaz que possuía uma moto XT 660, bem como que
tinham descoberto o perfil dele no Facebook. Segundo Rogério, pelas fotos
do Facebook, viu a placa de uma motocicleta e descobriu que ela estava no
nome da mãe do acusado, o que permitiu que se chegasse à qualificação e
ao endereço dele. Esclareceu, ainda, que viu fotos do réu ostentando
dinheiro em seu perfil na rede social. Acrescentou que as vítimas
reconheceram o apelante, na Delegacia, através de fotografias do
Facebook, tendo sido esclarecidos 13 roubos envolvendo o acusado; diante
disso, o réu foi preso e submetido a reconhecimento pessoal, ocasião em
que ele foi reconhecido pelo ofendido Aubnai, com certeza. Explicou
também que a vítima Aubnai afirmou que o acusado e outro indivíduo
praticaram o roubo com emprego de arma e que tinha sido vítima de três
roubos praticados pelo acusado (fls. 244 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 8/14
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Renato Andrietta de Almeida, policial civil, que narrou os fatos
à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que,
através do perfil do réu no Facebook, conseguiram identificá-lo e convocar
as vítimas para realizar o reconhecimento fotográfico, após o que o réu foi
preso e reconhecido pessoalmente. Acrescentou que o ofendido Aubnai foi
um dos primeiros a ir à Delegacia, tendo relatado ter sido roubado duas
vezes pelo acusado com emprego de arma e com concurso de agentes (fls.
245 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São
Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-
V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 9/14
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Cabe ressaltar, por oportuno, que, na Delegacia, a
vítima, reconheceu o réu, por fotografia e pessoalmente, bem como
reconheceu o veículo GM Spin, cor prata, utilizado no crime, o qual foi
apreendido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na
residência do acusado (fls. 85).
Verifica-se, portanto, que, o réu e um indivíduo
não identificado abordaram a vítima e, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, subtraíram os bens dela, após o que
fugiram.
Nesse contexto, tendo o depoimento prestado pela
vítima na polícia sido corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo
pelas testemunhas Rogério e Renato, não se pode desprezar aquele
depoimento, muito embora a vítima não tenha sido mais localizada para
depor na fase judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 10/14
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
emprego de arma, conforme exposto, também ficaram demonstradas pela
prova oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na
medida em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a
confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve
ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes.
O fato da arma não ter sido apreendida e
submetida a exame pericial também não é suficiente para o afastamento da
qualificadora, pois demonstrada, sobejamente, pela prova oral, conforme
exposto, que, de fato, o réu e seu comparsa utilizaram uma arma para
subjugar a vítima.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA
O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO JUDICIAL E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta
de apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios
idôneos de prova, não há que se desclassificar o delito para roubo simples. 2. A
incidência da majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do CP se explica pelo maior
potencial de intimidação e consequente rendição da vítima, provocada pelo uso de
arma de fogo. Precedentes. Ordem denegada.” (STF - HC 98227/MS, Rel. Min.
Carlos Britto, Primeira Turma, julgamento de 16/06/2009, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 11/14
06/09/2009).
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05
anos e 06 meses de reclusão e 66 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por considerar o valor do bem subtraído, que o réu não comprovou
atividade lícita, que ele é investigado e responde por vários crimes
praticados com o mesmo modus operandi, bem como porque ele mentiu
em Juízo, tentando imputar a prática do roubo a outro indivíduo, o que não
se mostrou adequado, uma vez que o prejuízo patrimonial é inerente ao
tipo penal e as demais circunstâncias apontadas não justificam o aumento
da pena-base, tendo em vista que a versão dos fatos apresentada pelo réu
configura mero exercício de autodefesa e, conforme entendimento
consagrado em nossos tribunais, no exercício da autodefesa pode o agente
manter-se em silêncio ou omitir e até mentir sobre os fatos que lhe são
imputados. Por outro lado, não consta nos autos que ele tenha condenação
com trânsito em julgado, sendo certo que processos em andamento não
podem ser considerados como maus antecedentes ou como evidência de
má personalidade, conforme Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base”.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento consagrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 12/14
em nossos tribunais: “Conforme orientação há muito firmada nesta Corte de
Justiça, inquéritos policiais, ou mesmo ações penais em curso, não podem ser
considerados como maus antecedentes ou má conduta social para exacerbar a pena-
base ou fixar regime mais gravoso.” (HC 106089/MS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 03/11/2009, DJe
30/11/2009).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-
se no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento não servem como
fundamento para a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social ou da
personalidade do agente, em respeito ao princípio constitucional da presunção de
inocência.” (HC 142241/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010).
Assim, não sendo consideradas desfavoráveis as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, reduzo a pena-base do ora
apelante para o mínimo legal, de 04 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cabe ressaltar, por oportuno, que por integrar o
preceito secundário do tipo, a pena de multa deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a ela ser dispensado
o mesmo raciocínio esposado quando do cálculo da reprimenda corporal,
seguindo o mesmo critério matemático, sob pena de descumprir expressa
previsão legal e invadir competência reservada ao legislador federal.
Na segunda fase, a pena fica mantida sem
alteração, uma vez que, mesmo sendo o réu menor de 21 anos na data dos
fatos, tal circunstância atenuante não pode diminuir a pena aquém do
mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 13/14
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
Já na terceira fase, em razão da existência de duas
qualificadoras (emprego de arma e concurso de agentes), o sentenciante
majorou a pena em 1/3, resultando, agora, em 05 anos e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo. Anoto que o acusado
foi beneficiado com o aumento na fração de apenas 1/3, não somente por
terem sido duas qualificadoras, mas, sobretudo, por ter sido utilizada arma
de fogo, que tem grande potencial ofensivo. Todavia, nesse ponto, a
sentença não pode ser objeto de modificação pela impossibilidade da
“reformatio in pejus”.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça à vítima,
com emprego de arma de fogo, em via pública, o que gera grande
insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente
trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do réu.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o
crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a
despeito da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo
improvido.”
(536095920118260050
SP
0053609-59.2011.8.26.0050,
Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0029447-26.2016.8.26.0405 - Comarca de Osasco - Voto no 12995 12995 14/14
circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladora
da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para reduzir a pena do réu Erick Sousa da Rocha para
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator